Tribunal: TJBA
Processo: 8002059-44.2025.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002059-44.2025.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LIDIANE LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME CARNEIRO DE OLIVEIRA, GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA, ITALO DE LUCENA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006). APELANTE CONDENADA À PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 955 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO POLICIAL AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES E PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA CONCEDIDA PELA PRÓPRIA MORADORA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE USO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS).
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE DIVERSIDADE DE DROGAS (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) E PETRECHOS PARA FRACIONAMENTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E USUÁRIOS QUE CONFIRMAM A HABITUALIDADE DA MERCANCIA ILÍCITA NO LOCAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL.

DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. ELEVADA NOCIVIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, COM DESTAQUE PARA O CRACK. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO OBSERVADA.

PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS E VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A FIGURA DO TRAFICANTE EVENTUAL.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PRESENÇA E O ENVOLVIMENTO DA FILHA MENOR DE IDADE NO CONTEXTO DO TRÁFICO. CRIANÇA QUE ALERTAVA A GENITORA SOBRE A PRESENÇA POLICIAL PARA OCULTAÇÃO DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) MANTIDA DEVIDO À GRAVIDADE CONCRETA E EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA AO RISCO.

PLEITO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. EXPOSIÇÃO DA PROLE AO AMBIENTE CRIMINOSO QUE CONFIGURA SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A AFASTAR A PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Lidiane Lima da Silva
, contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA, Dra. Júlia Wanderley Lopes, que, nos autos do processo de n.
8002059-44.2025.8.05.0158
, julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para condenar a Ré nas sanções do
artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas com envolvimento de criança ou adolescente).

2.
Na oportunidade, a Magistrada sentenciante fixou a pena total e definitiva de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
955 (novecentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, negando à acusada o direito de recorrer em liberdade.

3.
Acerca da conduta delitiva sob exame, narrou a Exordial Acusatória que, no dia 04 de setembro de 2025, por volta das 14h, na localidade conhecida como Vila do Padre, no município de Mairi/BA, a Apelante tinha em depósito e expunha à venda substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal. A abordagem ocorreu após prepostos da Polícia Militar receberem informações do setor de inteligência da Polícia Civil, indicando que a denunciada, na companhia de outros indivíduos, estaria comercializando drogas no referido local, onde havia recebido um carregamento expressivo de entorpecentes.

4.
Verificou-se ainda que, ao se dirigirem ao local indicado, os policiais avistaram indivíduos que empreenderam fuga ao notar a aproximação das viaturas. Permaneceram no local a Apelante e mais duas pessoas, identificadas posteriormente como usuários. Durante as buscas iniciais, foram localizadas pedras de substância semelhante ao
crack
e papelotes contendo cocaína. Em seguida, com a autorização da Apelante, foi realizada busca no interior de sua residência, onde os agentes de segurança encontraram mais drogas armazenadas em um recipiente azul, situado sobre um guarda-roupa.

5.
A apreensão totalizou
376,59 g (trezentos e setenta e seis gramas e cinquenta e nove centigramas) de maconha, 70,45 g (setenta gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína em pó e pedras de crack
, além de 29 embalagens vazias (pinos) comumente utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes e a quantia de R$ 44,00 em espécie. Apurou-se, também, que a filha menor da Apelante estava presente durante a prática criminosa e o consumo de drogas por terceiros, chegando a alertar a mãe sobre a chegada da polícia para que ocultasse os entorpecentes.

6.
A Apelante, em sede preliminar, requereu a
nulidade processual decorrente de suposta obtenção de provas por meios ilícitos
. Argumentou que os policiais militares ingressaram em sua residência sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem que houvesse fundadas razões ou situação de emergência que justificasse a medida excepcional. Ocorre, todavia, que a inviolabilidade do domicílio, garantia constitucional fundamental, comporta exceções em casos de flagrante delito. O delito de tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" e "guardar", possui natureza de crime permanente, o que significa que o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso dos agentes do Estado na residência a qualquer momento.

7.
Observando-se o contexto fático, as provas demonstram que havia um monitoramento prévio e uma investigação em andamento pela Polícia Civil apontando que a Apelante, conhecida como "Lidiane Gorda", utilizava sua residência como ponto fixo para o comércio de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com indivíduos em fuga, abordaram a Apelante com drogas na área externa e, somente após essa constatação e com a efetiva autorização da moradora, ingressaram no imóvel. A ação policial foi plenamente amparada em fundadas razões, conforme as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral). Preliminar rejeitada.

8
.
No mérito, a Defesa pugnou pela
absolvição por alegada insuficiência de provas
quanto à traficância e, subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Contudo, indiscutível a materialidade do delito em face do Auto de Exibição e Apreensão e dos Laudos de Exame Pericial Definitivos, que atestaram a presença de tetrahidrocanabinol e benzoilmetilecgonina, bem como da prova oral colhida.

9
.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria. Os depoimentos prestados pelos policiais militares e civis responsáveis pela diligência são harmônicos, detalhados e complementam-se perfeitamente. O Capitão PM Barros, o Sargento PM Eder e o Investigador Yulo Cardoso ratificaram que a abordagem ocorreu em um ponto habitual de tráfico, controlado pela facção criminosa "Bonde do Maluco" (BDM), e confirmaram a presença de usuários adquirindo drogas com a Apelante, além de atestarem a presença da criança no local no momento do flagrante.

1
0
.
Independentemente da negativa isolada da ré em Juízo, os depoimentos prestados na fase investigatória pelas testemunhas são contundentes para a tese acusatória. Ambos afirmaram categoricamente que viajaram do Povoado de Morrinhos, no município de Várzea da Roça, até a cidade de Mairi com a finalidade exclusiva de adquirir drogas com a Apelante, prática que realizavam com frequência, tendo a entrega do entorpecente ocorrido dentro do imóvel da recorrente.

1
1
.
O pedido de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 apresenta-se manifestamente incompatível com as provas produzidas. A expressiva quantidade e a perigosa variedade de drogas (
maconha, cocaína e crack
), apreendidas de forma fragmentada para venda, associadas à presença de 29 pinos vazios (petrechos para embalagem de entorpecentes) e dinheiro fracionado, são características clássicas da mercancia ilícita. É inviável cogitar que alguém detenha tamanha variedade de drogas e apetrechos de dolagem unicamente para consumo próprio, recebendo concomitantemente usuários de outras localidades.

1
2
.
O delito de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sendo a comprovação da venda efetiva prescindível ao seu reconhecimento, bastando as condutas de "ter em depósito" ou "guardar". Absolvição e desclassificação rejeitadas.

1
3
.
Com relação à dosimetria da pena, pleiteou a Defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob a alegação de que não houve motivação idônea para a exasperação. Na primeira fase da dosimetria, a Magistrada de origem fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

1
4
.
Apresenta-se idôneo o fundamento utilizado na sentença para afastar a pena-base do patamar mínimo, pela valoração desfavorável da mencionada circunstância judicial especial (natureza e quantidade da droga), revelando-se o incremento de 01 (um) ano e 03 (três) meses absolutamente proporcional e razoável diante da gravidade concreta revelada, mantendo-se irretocável a reprimenda basilar estabelecida.

1
5
.
Na segunda fase, escorreita a aplicação da atenuante reconhecida na origem na fração de 1/12, conduzindo a pena intermediária para
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa
. Não há circunstâncias agravantes a serem sopesadas.

1
6
.
Na terceira fase, a Defesa busca a aplicação da causa de diminuição referente ao
tráfico privilegiado
(artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) em sua fração máxima. Todavia, embora a Apelante seja tecnicamente primária e de bons antecedentes, o arcabouço probatório revelou de forma inquestionável a sua dedicação habitual a atividades criminosas, pois pessoas de outras localidades iam até a ré para comprar drogas, bem como pelo fato de ter sido encontrado petrechos em seu domicílio, sem contar as investigações policiais que dão conta de que a Apelante é vinculada à facção criminosa "Bonde do Maluco" (BDM).

17
.
Ainda na terceira fase, requer a Defesa o afastamento da causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006
, argumentando ausência de provas sobre o envolvimento de menores. O contexto delineado nos autos, contudo, afasta por completo a tese defensiva. Restou cabalmente provado pela prova oral que a filha da Apelante, de tenra idade (6 a 7 anos), não apenas estava no local, como participava ativamente da dinâmica, alertando a genitora sobre a presença policial com a frase:
"corre mãe, esconde debaixo da cama"
.

18
.
A jurisprudência consolidada, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incidência da majorante não exige a prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o crime se desenvolva em contexto que o envolva ou o atinja. A aplicação da fração máxima de aumento (2/3) fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional à quebra acentuada do dever materno de proteção, inserindo a própria filha no núcleo de uma "boca de fumo".

19
.
Feitos os cálculos e mantidas as diretrizes da sentença, a pena definitiva permanece integralmente hígida no patamar de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, além do pagamento de
955 (novecentos e cinquenta e cinco) dias-multa
.

21
.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no
fechado
, em estrita observância ao artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, tendo em vista o montante da pena imposta superar o patamar de oito anos. Incabível a substituição por penas restritivas de direitos devido ao óbice objetivo do montante da reprimenda.

2
2
.
Pleiteia a Apelante a concessão do direito de
recorrer em liberdade
ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, com fundamento no fato de ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos. O comando sentencial que manteve a prisão obedeceu aos requisitos legais para a segregação cautelar, fundamentando-se na gravidade concreta do delito e na periculosidade da agente, associada à facção criminosa, denotando a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública.

2
3
.
No que diz respeito à prisão domiciliar, em que pesem as diretrizes do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641 do Supremo Tribunal Federal, o caso apresenta situação excepcionalíssima que afasta a concessão da benesse. A Apelante utilizava sua própria residência como ponto de comércio de drogas diversificadas e pesadas (
crack
e cocaína), expondo diretamente a sua prole ao fluxo de usuários e à criminalidade. Conceder o retorno da Apelante ao lar seria chancelar o grave risco ao desenvolvimento físico e moral da menor, subvertendo a lógica protetiva do benefício legal. Mantido o encarceramento preventivo.

24
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Lícia Maria de Oliveira, opinando pelo conhecimento e integral não provimento do recurso interposto, em harmonia com os fundamentos da sentença de primeiro grau.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n. 8002059-44.2025.8.05.0158
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA, em que figuram como Apelante LIDIANE LIMA DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC16